Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-10.2002.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000137-10.2002.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0086-05 (APELANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), SILAS AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 021.271.131-87 (ADVOGADO), SANDRO PEREIRA CARDOSO - CPF: 628.683.490-72 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), CLAUDIO GASQUES FERNANDES - CPF: 413.261.059-49 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

APELADO:

CLAUDIO GASQUES FERNANDES

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO ESTATAL NA PROPRIEDADE. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA JUSTA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE EM PROVA PERICIAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU VÍCIO NA VALORAÇÃO DA PROVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE 6% AO ANO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de constituição de servidão administrativa, fixando indenização em R$ 172.596,15, com incidência de juros compensatórios de 12% ao ano, além de juros moratórios e correção monetária. A recorrente sustenta excesso no valor indenizatório e ilegalidade do percentual de juros compensatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido em razão de alegada divergência com o laudo pericial; e (
ii
) saber se os juros compensatórios devem observar o limite de 6% ao ano, conforme legislação de regência e entendimento do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização decorrente da servidão administrativa deve refletir o efetivo prejuízo causado ao imóvel, considerando as restrições impostas ao uso da propriedade, nos termos do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941 e do princípio da justa indenização (CF/1988, art. 5o, XXIV).

4. A prova pericial, dotada de natureza técnica e elaborada segundo critérios normativos adequados, assume centralidade na fixação do quantum indenizatório, prevalecendo quando não infirmada por elementos concretos em sentido contrário.

5. No caso, o laudo pericial oficial apresenta coerência metodológica e fundamentação consistente, tendo sido corretamente adotado pelo juízo de origem, inexistindo erro material ou contradição apta a justificar a revisão do valor fixado.

6. Quanto aos juros compensatórios, a fixação em 12% ao ano contraria o art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, devendo ser observada a limitação de 6% ao ano, em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por servidão administrativa deve corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, sendo legítima a adoção do laudo pericial oficial quando tecnicamente idôneo e não infirmado por prova em contrário. 2. Os juros compensatórios, nas ações de intervenção estatal na propriedade, devem observar o limite de 6% ao ano, conforme art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII e XXIV; Decreto-Lei no 3.365/1941,
arts
. 15-A e 27; CPC,
arts
. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.05.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
277.922/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
ação de constituição de servidão administrativa
ajuizada em face de
Cláudio Gasques Fernandes
.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial para declarar constituída a servidão administrativa sobre o imóvel, fixando a indenização no valor de R$ 172.596,15, acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, desde a imissão na posse, bem como de juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado, além de correção monetária.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, a existência de contradição na sentença, ao argumento de que o laudo pericial teria apurado valor significativamente inferior (R$ 31.791,38), razão pela qual requer a redução da indenização ao montante efetivamente indicado pelo perito.

Aduz, ainda, a ilegalidade da fixação dos juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, defendendo a aplicação do limite de 6% ao ano, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de preparo recursal
.
(ID
3
51455385
)

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que o magistrado não está subordinado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, além de sustentar a necessidade de preservação do valor fixado e do regime de juros aplicado, invocando, inclusive, princípios de segurança jurídica e justa indenização
, conforme se verifica do
ID no 346765859.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

APELADO:

CLAUDIO GASQUES FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada em face de Cláudio Gasques Fernandes.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial para declarar constituída a servidão administrativa sobre o imóvel, fixando a indenização no valor de R$ 172.596,15, acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, desde a imissão na posse, bem como de juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado, além de correção monetária.

A
controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise de dois pontos nucleares: (i) a adequação do valor indenizatório arbitrado em decorrência da instituição da servidão administrativa; e (
ii
) a legalidade do percentual de juros compensatórios fixado na sentença.

Pois bem.
Passo ao exame das teses suscitadas no apelo recursal.

Da
natureza jurídica da servidão administrativa, da validade da prova pericial e dos parâmetros indenizatórios.

A servidão administrativa configura modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, legitimada pela supremacia do interesse público e pela
função social da propriedade, nos termos do art. 5o, XXIII, da Constituição Federal, inserindo-se no âmbito das limitações administrativas que restringem o exercício do direito dominial em prol de finalidade pública específica.

Todavia, a instituição de tal restrição não se opera de forma gratuita, impondo-se a estrita observância do princípio da justa indenização, previsto no art. 5o, XXIV, da Constituição da República, o qual assegura ao proprietário a recomposição patrimonial integral, na exata medida dos prejuízos efetivamente suportados em decorrência da intervenção estatal.

Com efeito, a servidão administrativa não importa em transferência da titularidade do imóvel ao Poder Público, mas acarreta limitação qualificada ao uso, gozo e fruição da propriedade, na medida em que impõe restrições permanentes ou duradouras sobre a área atingida, com reflexos diretos no valor econômico do bem.

Por essa razão, os prejuízos advindos da limitação imposta ao imóvel, compreendidos não apenas pela área diretamente onerada, mas também pelos efeitos indiretos que repercutem sobre a utilidade e a exploração econômica da propriedade, devem ser devidamente compensados mediante indenização justa e proporcional, nos termos do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/41,
in
verbis
:

“Art. 27.O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.”

Sobre a matéria, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum
pra
o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao
imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal.”(Direito Administrativo Brasileiro, 28a Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2003)

Do Superior Tribunal de Justiça, temos o mesmo entendimento:

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE ELETRICIDADE. LAUDO PERICIAL QUE INDICA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O valor da indenização, pela presença de servidão, corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência (critério
í(
antes e depois), com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento"
(fls. 630-631, e-STJ). 3. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
277.922/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013).
-
[grifo
s
nosso
s
]

Nessa senda, é assente que a prova pericial, em demandas que envolvem a avaliação de imóveis e a fixação de indenização decorrente da instituição de servidão administrativa, assume papel central, por versar sobre matéria de natureza eminentemente técnica.

No caso concreto, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, encontrando-se devidamente acostado aos autos
(ID 350419876, p. 560-567)
, com observância das normas técnicas pertinentes, notadamente a NBR 14.653-3, mediante a utilização do método comparativo de dados de mercado, com aplicação de coeficientes de depreciação adequados.

A propósito, colhe-se da conclusão do expert nomeado pelo juízo:

Portanto, como a apelante não apresentou qualquer elemento que justifique a alteração do valor indenizatório indicado pelo perito, devem prevalecer as conclusões do laudo, que trouxe, de forma convincente e
fundamentada, a faixa de terra utilizada pela Concessionaria de Serviço Público e percentual de depreciação do imóvel após instalação da rede na área de servidão.

A propósito
:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PERÍCIA - LAUDO CONCLUSIVO - JUSTA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO E O VALOR DEPOSITADO - JUROS DE MORA - ARTIGO 15-B DO DL No 3.365/41 - TERMO INICIAL E PERCENTUAL - JUROS COMPENSATÓRIOS - ARTIGO 15-A DO DL No 3.365/41 - DECISÃO DE MÉRITO NA ADI 2332/DF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo divergência no tocante ao valor da indenização apontado entre o laudo do assistente técnico da expropriante e o laudo oficial, deve prevalecer este último, uma vez que os critérios por ele apresentado também encerram credibilidade e idoneidade, além de ser parte isenta. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0693.09.080441-2/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio
Fernandes,
6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da sumula em 30/11/2018)

Do
s parâmetros indenizatórios
e do alegado erro material.

Nesse contexto, a fixação do quantum indenizatório deve apoiar-se, primordialmente, em prova técnica idônea, sem prejuízo do controle crítico a ser exercido pelo julgador à luz do conjunto probatório dos autos.

Todavia, o exame detido do caderno processual revela que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

A parte
recorrente
, embora tenha impugnado o laudo, não trouxe aos autos elementos técnicos aptos a infirmar suas conclusões, limitando-se a alegações genéricas de superavaliação. Em sentido oposto, o laudo apresenta coerência interna, fundamentação técnica consistente e compatibilidade com os parâmetros de mercado da região.

Com efeito, embora a apelante sustente que o laudo pericial teria apurado indenização no importe de R$ 31.791,38, em contraste com o valor de R$ 172.596,15 fixado na sentença, tal alegação não encontra amparo nos elementos probatórios coligidos.

Conforme
se extrai do decisum, o magistrado de origem consignou expressamente que o laudo pericial apurou o montante de R$ 172.596,15, mediante a utilização do método comparativo de dados de mercado, em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT.

Aliás
, verifica-se que o juízo
a quo
procedeu à análise minuciosa da prova técnica, enfrentando, de forma fundamentada, as impugnações deduzidas, concluindo pela consistência metodológica e pela confiabilidade do trabalho pericial.

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, mas apenas inconformismo da parte recorrente com a valoração da prova empreendida pelo juízo de origem.

Noutro giro, cumpre registrar que, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório. No caso concreto, entretanto, observa-se que o julgador adotou expressamente a prova técnica como razão de decidir, de forma devidamente motivada.

Dessarte, inexistindo erro material ou vício lógico na formação do convencimento judicial, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), revela-se adequada a adoção das conclusões periciais como fundamento para a fixação da indenização, não havendo falar em reforma da sentença neste particular.

Dos juros compensatórios
.

Neste ponto recursal, d
iversamente do que ocorre com o valor indenizatório, assiste razão à apelante quanto ao percentual de juros compensatórios.

A sentença fixou juros compensatórios no patamar de 12% ao ano. Contudo, a evolução legislativa e jurisprudencial impõe a adequação desse percentual.

O art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, com redação atual, estabelece que os juros compensatórios não podem exceder 6% ao ano.

Tal orientação foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2.332. Com efeito, a interpretação do referido dispositivo
revela
que a limitação nele prevista visa compatibilizar o direito à justa indenização com os princípios da eficiência e da economicidade que regem a atuação da Administração Pública.

No caso concreto, embora o apelado sustente a aplicação do regime vigente à época da imissão na posse, verifica-se que a jurisprudência dominante tem aplicado o percentual de 6% ao ano, inclusive em processos em curso, em razão do caráter vinculante da decisão do STF.

Desse modo, a manutenção de percentual superior implicaria afronta à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu que tais índices devem observar os limites constitucionalmente fixados.

A propósito:

“[...]
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem
, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)”
(STF - Tribunal Pleno – ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, j. em 17/05/2018, Acórdão Eletrônico DJe-080
divulg
. 15-04-2019
publ
. 16/04/2019)
- [grifos nossos]

No mesmo sentido, colaciona-se entendimento jurisprudencial desta Corte
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –LAUDO PERÍCIAL JUDICIAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– JUROS COMPENSATÓRIOS – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA 6% –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. 2. Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo Juiz da causa.
3. A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941.
”

(N.U 0002646-31.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023,
publicado
no DJE 11/09/2023)
– [grifos nossos]

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

exclusivamente para adequar o percentual dos juros compensatórios ao patamar de 6% (seis por cento) ao ano, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença recorrida
.

Por fim,
em razão do resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, mantendo-os nos termos fixados pelo juízo de origem, em observância à orientação firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026